Tribunal: TJSP
Processo: 2012991-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida para determinar: o depósito em juízo das parcelas vencidas no valor incontroverso; a imediata suspensão dos descontos em conta corrente da autora; a abstenção de inclusão do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida para determinar: o depósito em juízo das parcelas vencidas no valor incontroverso; a imediata suspensão dos descontos em conta corrente da autora; a abstenção de inclusão do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos) e/ou a exclusão caso já tenha incluído, sob pena de multa diária. Insurgência da autora. Descabimento. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.